Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. PERECIMENTO DA COISA. ALIENAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAURIMENTO NECESSÁRIO.

1. O arresto é uma tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene seus bens ou os transfira para terceiros.

2. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seu patrimônio, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução.

3. Afigura-se temerário afirmar, na via estreita do agravo de instrumento, que a situação fática configura, de forma categórica, descumprimento contratual e dilapidação patrimonial, quando os fatos relatados na exordial continuam em fase de apuração.

4. Recurso não provido.